Tribunal: STF
Processo: ARE 1376549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. COLÔNIA DE PESCADORES Z-2. SEGURO-DEFESO. ASPECTOS FORMAIS. FORMULÁRIOS NÃO CONDIZENTE COM A REALIDADE. ATIVIDADE PESQUEIRA. PESCA DE CAMARÕES. RIOS/ESTUÁRIOS. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE.



    1. Apelação interposta pelo INSS em face da sentença que julgou procedente, em parte (improcedente o pleito de indenização por danos morais), o pedido para determinar que o INSS conceda aos substituídos o seguro-defeso dos meses de abril e maio de 2016, desde que o único empecilho à concessão do benefício se refira ao preenchimento do formulário, como tratado nos autos.



    2. Os pressupostos alinhados da medida antecipatória foram atendidos: há verossimilhança das alegações (a demonstração da plausibilidade do direito invocado) e o risco evidente de dano irreparável ou de difícil reparação. Não há risco de irreversibilidade do provimento antecipatório, eis que o benefício pleiteado poderá ser suspenso, no caso de reforma desta decisão pelas instâncias superiores. Favor legal natureza alimentar, pago em favor do segurado como meio de suprir (minimizar) a falta de rendimentos, dada a sua condição de miserabilidade, e a dos seus.



    3. Equívoco no preenchimento de formulário pelos pescadores da COLÔNIA DE PESCADORES Z-2 causou um erro formal. Houve a indicação do rio como sendo seu local de pesca, quando deveriam ter indicado estuário. Para a referida categoria de cidadãos trabalhadores não há diferenciação científica (nem deles se pode exigir) entre rio e estuário.



    4. Restou constatado na instrução processual que com a mudança do responsável pelo pagamento do benefício, que passou a ser do INSS, houve uma dissonância de entendimento quanto ao local de pesca constante no formulário do RGP. Quando estava sob a responsabilidade do Ministério da Pesca, havia o entendimento de que o local de pesca de camarão era o rio.



    5. Situação fática para a concessão do seguro defeso permanece incólume. A alteração ocorreu em nível burocrático, apenas, mas que trouxe um enorme prejuízo para os pescadores. Não se pode dar valor à forma em detrimento da realidade dos fatos.



    6. Apelação improvida. Condenação do INSS ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando os honorários sucumbenciais majorados de 7% para 9%.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, caput, inciso II; 165, § 5º, inciso III; e 167, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente